Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-18.2022.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS.

Concordância do embargado com o levantamento da penhora. Homologação. Honorários sucumbenciais a cargo do próprio embargante. Princípio da causalidade.

Inconformismo do embargante. Busca reversão da condenação em verbas de sucumbência.

Inviabilidade da inversão. Matéria sedimentada pela Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS.

Concordância do embargado com o levantamento da penhora. Homologação. Honorários sucumbenciais a cargo do próprio embargante. Princípio da causalidade.

Inconformismo do embargante. Busca reversão da condenação em verbas de sucumbência.

Inviabilidade da inversão. Matéria sedimentada pela Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO DESPROVIDO